Tribunal: TJDFT
Processo: 0747424-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDOR PÚBLICO. TEMAS 531 E 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Conforme as teses fixadas nos Temas Repetitivos 531 e 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, o dever de devolução de valores recebidos indevidamente é afastado quando comprovada a boa-fé do servidor.
2. Não há violação às teses quando o acórdão da Turma Recursal analisou devidamente as provas dos autos da ação originária e considerou comprovada a boa-fé do servidor.
3. O inconformismo do reclamante não pode ser deduzido em sede de reclamação, que não se presta a promover correção de eventual erro de julgamento, com reanálise das provas da ação originária.
4. A reclamação é instrumento processual excepcional destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, de modo que não pode servir como sucedâneo recursal.
5. Reclamação conhecida e julgada improcedente.